Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-41.2021.8.11.0110
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000620-41.2021.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDA TERTULIANO ALVES ROSA - CPF: 706.609.481-68 (RECORRENTE), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000620-41.2021.8.11.0110

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campinápolis

Parte Recorrente:
Alda Tertuliano Alves Rosa

Parte Recorrida:
Município de Campinápolis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 123

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PLEITO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORA MUNICIPAL –INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

– PRECEDENTES DO STJ
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a oportunização da produção de prova pericial, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide exige a demonstração por exame técnico especializado.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a servidora demandante pretendia a condenação do Município ao pagamento de décimo quarto salário, bem como de adicional de insalubridade à razão de 20%, relativo ao período de 2016 a 2020.

A sentença consignou a inexistência, nos autos, de provas a respeito da condição insalubre da prestação dos serviços, concluindo pela improcedência da demanda.

Inconformada, a recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, para oitiva de testemunhas, e a produção de prova pericial, com o objetivo de comprovar os fatos narrados na exordial, e o feito foi julgado improcedente justamente pela insuficiência de provas.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Verifica-se que, quando do ajuizamento da ação, a postulante formulou pedido específico à realização de prova pericial das condições e local de trabalho da servidora, bem como oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas.

Em relação a esse ponto, impende asseverar a indispensabilidade da prova técnica nos processos em que se postule verba remuneratória decorrente do local de trabalho de servidor público, entendimento sedimentado no âmbito das Cortes Superiores, conforme exemplifico:

"'o pagamento de
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo

pericial
atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel.
Min
. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o
termo
a quo do
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade é da data do
laudo
em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas."

(STJ
-
EDcl no REsp 1755087/RS
, SEGUNDA TURMA, Relator
Min
istro HERMAN BENJA
MIN
, julg. em 27/8/2019).

Acompanhando essa orientação, o E. TJMT e esta Turma Recursal seguem idêntica linha, senão vejamos os precedentes N.U.

00116494420128110006, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, julg. em 07/05/2018, e N.U.
10124223720198110003, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 10/05/2022.

Por todo o exposto,
entendo que a elucidação da questão depende de prova a ser produzida mediante profissional técnico habilitado, a ser indicado pelo Juízo, nos termos do art. 10 da Lei no 12.153/2009.

Trata-se de entendimento já explanado nesta E. Turma Recursal:

RECURSO
INOMINADO. SERVIDORAS MUNICIPAIS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
PROVIDO.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar a insalubridade do ambiente de trabalho das Recorrentes, sendo o laudo pericial essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U. 10032332320168110041, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 24/09/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. 1. Havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. 2. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória. 3. Recurso conhecido e provido.

(N.U. 00146690620108110041, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 05/12/2019)

Sabe-se que a perícia não pode ser suprida pela oitiva de testemunhas, porém, neste caso, há outros pedidos a respeito dos quais a elucidação pela prova oral pode ser útil, razão pela qual o pedido de realização de audiência de instrução deve ser avaliado pormenorizadamente pelo juízo sentenciante, buscando verificar a pertinência da proa testemunhal requerida pela autora, realizando a diligência, se for o caso.

Assim, entendo que a presente demanda não comporta julgamento antecipado, sendo necessária a produção de outras provas, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para melhor análise do caso concreto, oportunizando às partes o contraditório pleno.

Portanto, neste caso, ficou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de

anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para a instrução adequada do feito, nos termos expostos na presente decisão.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023